Tribunal: TJBA
Processo: 8009527-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009527-48.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: UILZA TRINDADE RODRIGUES Advogado(s): EMILY RODRIGUES ALVES AGRAVADO: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. Advogado(s): *** E CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. NEGÓCIO JURÍDICO. VALIDADE. DISCUSSÃO. LIMINAR. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. I – A tutela provisória de urgência somente será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). II – Pendente a discussão acerca da efetiva contratação pelo consumidor de empréstimo consignado, viável é o deferimento da tutela de urgência, com suspensão dos descontos do contrato dito fraudulento, enquanto pendente a instrução do feito, em razão da impossibilidade da produção de prova negativa. III - O perigo de dano ao consumidor advém da natureza alimentar da verba e do comprometimento de seu sustento na hipótese de continuidade dos descontos. IV – Proferida a decisão recorrida em desconformidade com a legislação e jurisprudência pátrias, impositiva é a sua reforma. RECURSO PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8009527-48.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que figuram como Agravante UILZA TRINDADE RODRIGUES e como Agravada HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA